Tribunal: TJMT
Processo: 1000587-25.2025.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000587-25.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEL DESPROVIDOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES QUANTO ÀS FORMAS DE REMUNERAÇÃO CONTRATUAL, TERMOS DE QUITAÇÃO, PARÂMETROS DE ARBITRAMENTO E RESULTADO DAS AÇÕES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ACÓRDÃO QUE EXAMINOU TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos opostos contra acórdão que desproveu recursos de apelação em ação de arbitramento de honorários advocatícios. O acórdão manteve sentença que condenou o banco ao pagamento de R$ 6.825,00 a título de honorários ao escritório de advocacia, acrescidos de juros de mora pela aplicação da SELIC e correção monetária pelo IPCA, além de custas processuais e honorários de sucumbência fixados em 20% sobre o valor da condenação.

2.

O embargante alega omissões quanto à análise das formas de remuneração previstas no contrato, à valoração dos termos de quitação apresentados, aos parâmetros utilizados para o arbitramento dos honorários e ao resultado das ações executivas. Sustenta que o acórdão partiu de premissa equivocada ao não reconhecer que todos os honorários foram quitados. Invoca decisão do STJ que determinaria manifestação expressa sobre questões e provas. Requer a reforma do acórdão para julgar improcedente a demanda ou reduzir o valor da condenação.

II. Questão em discussão

4.

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao analisar as formas de remuneração previstas no contrato de prestação de serviços; (ii) se houve omissão quanto à valoração dos termos de quitação apresentados pelo banco; (iii) analisar se o acórdão deixou de estabelecer parâmetros claros para o arbitramento dos honorários; (iv)

se houve omissão quanto ao resultado das ações executivas e à ausência de proveito econômico; e (v)

se os embargos de declaração constituem via adequada para rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

5.

O acórdão embargado examinou minuciosamente o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, suas cláusulas de remuneração, os termos de quitação apresentados e a extensão dos trabalhos realizados pelo escritório de advocacia até a rescisão unilateral do contrato pelo banco.

6.

O acórdão foi expresso ao reconhecer que se tratava de contrato de êxito com regras definidas em termos de marcos processuais e temporais.

7.

O acórdão analisou os documentos apresentados e concluiu que os valores referentes à volumetria eram adiantamentos pela distribuição das demandas. Tais valores não se confundem com os honorários contratuais em função do eventual êxito ou com os honorários sucumbenciais.

8.

O artigo 22, §2º, da Lei 8.906/94 estabelece que, na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial. O contrato não previa remuneração específica para a hipótese de rescisão unilateral imotivada antes da conclusão dos trabalhos. A situação autoriza o arbitramento judicial.

9.

A pretensão de rediscutir o mérito sob o pretexto de apontar omissões não se admite nesta sede recursal.

IV. Dispositivo e tese

17.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. O acórdão que examina minuciosamente o contrato de prestação de serviços advocatícios, suas cláusulas de remuneração, os termos de quitação apresentados e a extensão dos trabalhos realizados até a rescisão unilateral do contrato não incorre em omissão. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da causa."-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO BRADESCO S.A.
em face do acórdão que, por unanimidade, desproveu os recursos de apelação interpostos por ambas as partes na ação de arbitramento de honorários advocatícios para manter a sentença singular que “condenou o banco ao pagamento de R$ 6.825,00 (seis mil, oitocentos e vinte e cinco reais) a título de honorários advocatícios ao escritório GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, acrescidos de juros de mora pela aplicação da SELIC e correção monetária pelo IPCA, além de custas processuais e honorários de sucumbência fixados em 20% sobre o valor da condenação”.

O embargante alega omissão, pois o acórdão não analisou adequadamente as diversas formas de remuneração previstas no contrato de prestação de serviços, partindo de premissa equivocada de que não houve pagamento pelos serviços prestados.

Aduz que não foram observadas as cláusulas contratuais que regulamentavam o pagamento de honorários, havendo indevida intervenção judicial em contrato regular.

Salienta que o termo de quitação apresentado não foi devidamente valorado, bem como não foram estabelecidos parâmetros claros para o arbitramento dos honorários, desconsiderando-se que o banco não obteve proveito econômico nas ações.

Defende que há recente decisão do STJ que exige manifestação expressa sobre questões e provas que estariam sendo ignoradas nos julgados envolvendo as mesmas partes.

Contrarrazões (ID 341699363), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

O embargante pretende, na verdade, rediscutir o mérito da causa sob o pretexto de apontar omissões, o que não se admite nesta sede recursal.

Observa-se que o acórdão embargado examinou minuciosamente o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, suas cláusulas de remuneração, os termos de quitação apresentados e a extensão dos trabalhos realizados pelo escritório de advocacia até a rescisão unilateral do contrato pelo banco.

Em relação à alegada omissão sobre as formas de remuneração previstas no contrato, o acórdão foi expresso ao reconhecer que se tratava de contrato de êxito com regras definidas em termos de marcos processuais e temporais, mas concluiu, acertadamente, que os honorários contratuais de remuneração por etapas se assemelham aos honorários
ad exitum
, não se confundindo com os honorários judiciais decorrentes dos serviços advocatícios efetivamente prestados no curso dos processos.

Salienta-se que tal distinção é fundamental e foi adequadamente considerada pelo julgado.

Verifica-se que o acórdão analisou os documentos apresentados e concluiu que os valores referentes à "volumetria" eram adiantamentos pela distribuição das demandas, não se confundindo com os honorários contratuais em função do eventual êxito ou com os honorários sucumbenciais.

No caso, nota-se que o contrato não previa remuneração específica para a hipótese de rescisão unilateral imotivada antes da conclusão dos trabalhos, o que autoriza o arbitramento judicial, portanto, não se trata de revisão contratual, mas de aplicação da norma legal que assegura ao advogado o direito à justa remuneração pelos serviços efetivamente prestados.

Quanto aos parâmetros utilizados para o arbitramento, o acórdão foi claro ao indicar que considerou a natureza das demandas, o tempo despendido pelo advogado, o zelo na defesa da instituição financeira, o local da prestação dos serviços, o valor atualizado das causas e o período em que foi rompido o contrato.

Por fim, quanto à invocação do Tema Repetitivo 1388 do STJ nas contrarrazões, cumpre observar que o acórdão embargado foi proferido em conformidade com os critérios estabelecidos no artigo 22, §2ºo 2º, da Lei 8.906/94 e no artigo 85, §2º, do CPC, considerando as peculiaridades do caso concreto.

Além disso, o valor arbitrado, embora não tenha sido fixado em percentual sobre o valor da causa, observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a extensão dos trabalhos efetivamente realizados e as circunstâncias da rescisão contratual.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026